Tribunal: TJDFT
Processo: 0744652-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PARCELA LÍQUIDA DO TÍTULO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 509, §1o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que determinou a adequação da inicial para liquidação de sentença.
2. O feito de origem refere-se à ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens (0004479-60.2016.8.07.0016), cuja sentença, no que interessa ao presente agravo, determinou o seguinte: “Ante o exposto, julgo em PARTE PROCEDENTE, [...] para: [...] 2) determinar a partilha na proporção de 50% para cada um dos cônjuges, dos seguintes bens, direitos e obrigações: [...] c) do valor auferido na venda do imóvel situado na QR 07, Conjunto B, Casa 109, Candangolândia/DF, R$ 212.922,94 (duzentos e doze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), bem como das obrigações referentes ao imóvel, em liquidação de sentença”. 2.1. Nota-se que o dispositivo é composto de duas parcelas, uma com indicação de quantia certa (R$212.922,94, referentes ao valor auferido pelo agravado com a venda do imóvel do casal) e outra sem liquidez (demais obrigações relativas ao mesmo bem).
3. A existência de parte ilíquida na sentença não constitui óbice ao cumprimento provisório da parte líquida do título judicial. É o que expressamente dispõe o art. 509, §1o, CPC: “Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta”.
4. Precedente da Casa. “ (...) I- Havendo a sentença condenado a parte ao cumprimento de uma obrigação líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta (CPC, art. 509, § 1o). II - Admite-se o cumprimento provisório da obrigação de entrega de coisa, a par da obrigação ilíquida, condicionando-o apenas ao oferecimento de caução suficiente e idônea, quando implicar, entre outros, em transferência de posse. III - Deu-se parcial provimento ao recurso.” (6a Turma Cível, 07018054820188070000, rel. Des. José Divino, DJe 17/05/2018).
5. Agravo de instrumento provido para, confirmando a liminar recursal deferida, determinar o processamento do cumprimento provisório requerido pela agravante, na forma prevista nos arts. 520 a 522 do CPC.